Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação do executado, no que concerne à prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo ente público, à inexigibilidade do título executivo e à aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. Considerada a identidade parcial entre a matéria discutida no presente recurso e a relacionada no agravo de instrumento n. 0706653-34.2025.8.07.0000, interposto pela exequente contra a mesma decisão objeto do presente recurso, ambos os agravos foram apreciados em conjunto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: i) se há prejudicialidade externa que resulte na suspensão do processo em razão de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal; ii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e iii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido do ente distrital (ora agravante) referente à modificação da forma de aplicação dos juros moratórios (decréscimo mensal dos juros a partir da citação) foi apreciado e acolhido pelo Juízo de origem na própria decisão recorrida. Considerando que falece interesse ao recorrente quanto à reforma da decisão nesse ponto, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, o agravo de instrumento deve ser conhecido parcialmente, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. De acordo com o julgamento do agravo de instrumento n. 0706653-34.2025.8.07.0000, distribuído por dependência ao presente recurso, a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não alcançou o conhecimento (art. 966 e ss. do CPC), e, nessa medida, não há óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente. Pelas mesmas razões, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão do feito executivo para se aguardar o julgamento definitivo da aludida ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada.
7. Na ADI 7391 AgR, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e VI, da Lei distrital n. 5.184/13, no que se refere aos reajustes salarias concedidos a partir de 1o/11/2015, por suposta ofensa ao art. 169, § 1o, da CF/1988, consta do voto da eminente Min. Cármen Lúcia que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, ou seja, que a referida norma distrital não ofenderia precedente vinculante do STF. Pontuou Sua Excelência que se “cuida de caso específico (Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864), cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação (Lei distrital n. 5.184/13), na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”.
8. O Acórdão exequendo (n. 1316826), proferido pela 3a Turma Cível, manteve a condenação do Juízo de origem “na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Logo, por paralelismo, infundada a alegação do Distrito Federal de que o Acórdão n. 1316826 viola precedente vinculante do STF (Tema 864).
9. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
10. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
11. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.